Tribunal: STF
Processo: ARE 1382420
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. 3. Servidor público. Aposentadoria. 4. Acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade passiva do INSS e a incompetência da Justiça Federal. 5. Necessidade de prévio reexame da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.